Tribunal: STF
Processo: ARE 1418453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Pretensão de reforma da r. decisão recorrida para que seja aplicado o índice de 35% e não 40,71%, referente a 7 adicionais por tempo de serviço,no cálculo apresentado pelo credor Ricardo de Oliveira Rocha. Inadmissibilidade. Caracterização de expressaprevisão legal que aponta o índice de 40,71%, a ser aplicado no caso e que somente mediante alteração legislativa na Municipalidade poderá ser alterado. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o índice que deve ser aplicado aos cálculos do credor Ricardo de Oliveira Rocha, referente a 7 quinquênios, é de 40,71%, e não o índice de 35%, porque há expressa previsão legal.



    A entrada em vigor da Lei Complementar nº 2.843/2017 que dispõe sobre a alteração da tabela de cargos, carreiras, níveis e vencimentos (pessoal efetivo ou estáveis), constante da lei complementar nº 2.515/2012, e da tabela de escala de níveis e vencimentos constante da lei complementar nº 2.524/2012 não altera em nada a vexata quaestio no caso dos autos. Portanto, preenchidos os requisitos legais o benefício do quinquênio e sexta-parte deverá ser calculado sobre o vencimento padrão mais o total de vantagens efetivamente recebidas pelo autor, qual seja assim entendida como a soma dos vencimentos e gratificações de natureza genérica que a ele seincorporam.



    Os artigos 209 e 210 da Lei Complementar Municipal 3.181, de 23 de julho de 1976, com redação dada pela Lei 5.605, de 27 de setembro de 1989 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirão Preto), dispõem que:



    Art. 209 - O funcionário terá direito, após cada período de 05 (cinco) anos de efetivo exercício público, à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado de acordo com um dos índices percentuais a seguir relacionados, sobre o vencimento ou remuneração do cargo efetivo de que seja titular, a que se incorpora para todos os efeitos legais, a saber:



    ADICIONAL / TEMPO DE SERVIÇO / ÍNDICES1º quinquênio / 05 anos / 5%2º quinquênio / 10 anos / 10,25%3º quinquênio / 15 anos / 15,76%4º quinquênio / 20 anos / 21,55%5º quinquênio / 25 anos / 27,63% 6º quinquênio / 30 anos / 34,01%7º quinquênio / 35 anos / 40,71%8º quinquênio / 40 anos / 47,75%(Redação dada pela Lei Complementar nº 656/1997), destaquei.



    Artigo 210 - O funcionário que completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício perceberá a sexta parte do vencimento ou remuneração, a estes incorporada para todos os efeitos.



    (...)



    Portanto, nota-se que o artigo 209 da Lei Complementar Municipal nº 3.181/76 dispõe que os adicionais por tempo de serviço incidam sobre toda a remuneração do servidor.



    Nesta Lei, o conceito de remuneração é análogo ao de vencimentos integrais, de modo que a vantagem em questão deve incidir sobre o salário padrão mais todas as vantagens pessoais percebidas pelo servidor, ou seja, sobre os seus vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais ou temporárias e aquelas que contenham o adicional por tempo de serviço em sua própria base de cálculo, dada a vedação imposta pelo art. 37, XIV da Constituição Federal.



    (...)



    Desse modo, as vantagens eventualmente concedidas aos servidores, após a Emenda Constitucional nº 19/98, estarão sujeitas assim como já estavam anteriormente à proibição do denominado “efeito repique”. Todavia, as vantagens pecuniárias legalmente auferidas pelo servidor deverão integrar o cálculo do quinquênio, já que, para tanto, não há vedação constitucional ou legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente